Tribunal: TJMT
Processo: 0004703-45.2015.8.11.0008
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004703-45.2015.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), G P DE GOIS DE LIMA - CNPJ: 10.700.439/0001-80 (APELADO), MARCELO ROCHA E SILVA LOPES MARQUES - CPF: 055.637.411-84 (ADVOGADO), LAURO EVERSON CASASUS FIGUEIREDO - CPF: 621.117.441-15 (ADVOGADO), MARCELO ROCHA E SILVA LOPES MARQUES - CPF: 055.637.411-84 (APELANTE), MARCELO ROCHA E SILVA LOPES MARQUES - CPF: 055.637.411-84 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), G P DE GOIS DE LIMA - CNPJ: 10.700.439/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), GRACIELE PATRICIA DE GOIS DE LIMA - CPF: 041.439.441-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL -
RECURSO DE APELAÇÃO
- EXECUÇÃO FISCAL - CDA RETIFICIADA APÓS OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE
PRÉ-EXECUTIVIDADE - RECONHECIMENTO DO PEDIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS - REDUÇÃO PELA METADE - INCIDÊNCIA DO ARTIGO 90, § 4º, DO CPC - RECURSO PROVIDO.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida, ainda que em parte, seja para extinguir a Execução Fiscal, total ou parcialmente, reduzir seu montante ou excluir algum executado.

Vencida a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do proveito econômico obtido, em conformidade com a regra esposada nos §§ 2
o
e 3
o
, do inciso I, do artigo 85, do Código de Processo Civil (CPC), no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa.

O disposto no artigo 90, § 4º, do CPC, incide nas hipóteses em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Marcelo Rocha e Silva Lopes Marques, na qualidade de Patrono de

Graciele Patrícia de Góis de Lima
,
contra a sente
nça proferida pelo Juízo da Segunda
Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação de Execução
Fiscal n
. 0004703-45.2015.8.11.0008, extinguiu a referida execução, após a apresentação de Exceção de Pré-executividade, manejada pela parte executada.

O ap
elante recorre tão somente quanto à parte que deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em seu benefício.

Assevera que a empresa executada apresentou, no id. 114956315, por intermédio do apelante, exceção de pré-executividade com a finalidade de se reconhecer a ilegalidade/inconstitucionalidade de uma fração dos débitos fiscais contidos na Certidão de Dívida
Ativa (CDA) n
. 201414379.

Aduz que o Apelado reconheceu a ilegalidade de parte dos débitos fiscais contidos na supracitada CDA e, por esse motivo, promoveu sua retificação.

Afiança que, após ser
intimado a se
manifestar sobre a exceção de pré-executividade, o Apelado requereu:
“I) A substituição da Certidão de Dívida Ativa – CDA n° 201414379, com fundamento no artigo 2°, § 8°, da Lei 6.830/80; II) A declaração de prejudicada a EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE apresentada pelo Apelante no ID. 114956315, ante a suposta perda de objeto; III) A aplicação do artigo 26 da LEF referente às infrações excluídas da cártula n° 201414379 ou a aplicação das disposições do artigo 90, § 4°, do Código de Processo Civil – CPC, no caso de sua condenação em honorários advocatícios; IV) Por último, o regular procedimento do feito, em relação ao saldo remanescente do débito exequendo.”

Ressalta que a Parte Executada promoveu o devido pagamento do saldo remanescente da

CDA n. 201414379 e, por consequência disso, após manifestação do Apelado, o feito foi extinto com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, contudo, sem fixação de verbas honorárias sucumbenciais.

Nesse desiderato, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de condenar o Apelado ao pagamento das verbas sucumbenciais proporcionais ao débito fiscal cancelado/anulado, nos moldes estabelecido no art. 85, §3°, do Código de
Processo Civil (CPC).

O apelante pleiteia, ainda, a concessão da gratuidade da justiça, argumentando não possuir condições financeiras para arcar com as custas do processo sem comprometer sua subsistência.

Intimidada para apresentar contrarrazões, a Parte Apelada deixou transcorrer
in albis
o prazo, conforme certidão de id. 184695248.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Marcelo Rocha e Silva Lopes Marques, na qualidade de Patrono de

Graciele Patrícia de Góis de Lima
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal n. 0004703-45.2015.8.11.0008, extinguiu a referida execução, após apresentação de Exceção de Pré-executividade manejada pelo Recorrente, contudo, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais em seu benefício.

Denota-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Ação de Execução Fiscal n. 0004703-45.2015.8.11.0008, em desfavor de G P DE GOIS DE LIMA – ME e
Graciele patrícia de Góis de Lima
, visando ao
recebimento do crédito
tributário inscrito na CDA nº 201414379, que somava a importância de R$ 62.539,91 (sessenta e dois mil e quinhentos e trinta e nove reais e noventa e um centavos) quando do ajuizamento da demanda.

A parte executada opôs
Exceção de Pré-executividade,
onde pugnou pelo reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança do ICMS Estimativa Por Operação (infrações 2.22. e 24.1.17), do ICMS Complementar Estimativa (infração 24.1.20), do ICMS Estimativa Simplificada (infração 24.1.26) e do ICMS (infração 24.1.27), exigida pela exequente no título executivo extrajudicial n. 201414379, com a sua consequente anulação/extinção.

Intimado a se manifestar qu
anto à exceção de pré-executividade,
o
Apelado requereu a substituição da CDA de n. 201414379
. A modificação envolveu a exclusão das infrações relacionadas ao ICMS ESTIMATIVA, mantendo inalterados os demais detalhes presentes na CDA. Além disso, pugnou pela de declaração de prejudicialidade do incidente processual apresentado pela excipiente, ante a perda de seu objeto (id. 184695231).

Ato contínuo, a Parte Exequente pugnou pela extinção do feito, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC, face o pagamento do débito remanescente (id.

184695236).

A Execução Fiscal foi extinta pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Barra do Bugres, entretanto, não houve a condenação em honorários.

Inconformado, o Recorrente interpôs Recurso de Apelação, onde requereu a condenação do Apelado ao pagamento de honorários sucumbenciais proporcionais ao débito fiscal cancelado/anulado, nos moldes estabelecido no art. 85, §3°, do CPC.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre-me analisar o pedido de gratuidade da justiça.

Da Gratuidade da Justiça

O Apelante postula a concessão do benefício da gratuidade da justiça, argumentando não ter condições financeiras de arcar com o pagamento das custas do processo, pois é Jovem Advogado, com apenas 02 (dois) anos de atuação na advocacia e com ganhos limitados, devido ao seu curto período de exercício profissional.

Alega que não possui automóvel ou motocicleta, tampouco plano de saúde e é isento do imposto de renda, uma vez que seus rendimentos mensais nunca ultrapassaram R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais).

Além disso, o apelante contribui, na medida do possível, para as
despesas de alimentação de sua irmã e mãe, sendo responsável pela compra mensal, e por parte dos demais
gastos do apartamento, como condomínio e energia, resultando em um comprometimento total de sua receita.

Juntou comprovantes de gastos com financiamento imobiliário; condomínio e energia, bem como saldo bancário (ids. 184695242; 184695243; 184695244 e 184695245, respectivamente).

Com efeito, o Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada. Basta, tão somente, que não disponha de recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.

Cumpre considerar, ainda, o previsto no parágrafo 3
o
do artigo
99, do mesmo diploma legal, pelo
qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural.

O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:

Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 2º - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

§ 4º - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.

Da análise dos autos, entendo que o pedido deve ser concedido, já que
o
Apelante comprovou a insuficiência de recursos, e sua renda mensal é de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais).

Por tais considerações,
CONCEDO
o pedido de gratuidade da justiça, pleiteado pelo Apelante.

Da Apelação

No caso, o Estado de Mato Grosso deve ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que, conforme infere-se do trâmite processual, não há como olvidar que houve o reconhecimento da procedência do pedido, ante a retificação administrativa da Certidão de Dívida Ativa, com a redução significativa de seu valor.

Consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para reduzir o seu montante, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência. Veja-se:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARCIALMENTE, EM 2º GRAU, TÃO SOMENTE PARA AFASTAR A COBRANÇA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA NACIONAL, TENDO EM VISTA QUE O VALOR EM EXECUÇÃO JÁ SE ENCONTRA ACRESCIDO DO ENCARGO LEGAL DO DECRETO-LEI 1.025/69. CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em Execução Fiscal, rejeitara a Exceção de Pré-Executividade, na qual fora postulada a extinção do processo, em relação ao excipiente, por suposta prescrição da pretensão de redirecionamento do feito executivo, bem como a exclusão dos honorários advocatícios judicialmente fixados em favor da Fazenda Nacional, tendo em vista que o valor em execução já se encontra acrescido do encargo de 20% de que trata o Decreto-lei 1.025/69. O Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso, apenas para afastar a cobrança dos honorários advocatícios judicialmente fixados em favor da exequente. Opostos Embargos Declaratórios, pelo excipiente, em 2º Grau, foram eles parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, ao entendimento de que, "ainda que seja cabível a fixação de honorários em exceção de pré-executividade, tal hipótese somente se aplica às situações em que seu acolhimento acarrete a extinção ou a redução do valor da dívida, e não apenas da execução fiscal. (...) No caso dos autos, não houve nem extinção e nem redução do valor da dívida executada, visto que os créditos tributários subsistem em sua integralidade, somente não sendo fixados honorários advocatícios na execução de origem. Dessa forma, incabível a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios no caso em apreço". Interposto Recurso Especial, nele o excipiente apontou violação aos arts. 85, §§ 1º, 3º, I a IV, e 11, do CPC/2015, e 174, parágrafo único, I, do CTN, reiterando a arguição de prescrição e pugnando, ainda, pela condenação da exequente em honorários advocatícios, diante do acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade. Inadmitido o Recurso Especial, na origem, foi interposto o Agravo em Recurso Especial. Nesta Corte o Agravo em Recurso Especial foi conhecido, para negar provimento ao Recurso Especial, ensejando a interposição do Agravo interno, no qual o excipiente, deixando de insistir na arguição de prescrição, limitou-se a sustentar a necessidade de fixação dos honorários advocatícios, em face do acolhimento parcial da Exceção de Pré-Executividade, além da necessidade de julgamento colegiado do recurso.

III. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida, ainda que em parte, para extinguir a Execução Fiscal, total ou parcialmente, ou para reduzir o seu montante, ou para excluir algum executado
, o que não ocorreu, no caso dos autos, em que o Tribunal de origem deixou consignado que "não houve nem extinção e nem redução do valor da dívida executada, visto que os créditos tributários subsistem em sua integralidade, somente não sendo fixados honorários advocatícios na execução de origem". Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.495.088/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/05/2018; AgInt no AREsp 1.854.517/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 03/11/2021; AgInt no AgInt no AREsp 2.038.278/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe de 18/08/2022; AgInt no REsp 2.004.203/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 04/10/2022.

IV. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 1.771.916/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.). (Negritei).

Quanto ao percentual a ser aplicado, saliento que, em regra, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a verba honorária deve ser arbitrada sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §3
o
, do CPC.

No caso em apreço, observo que o proveito econômico obtido com a retificação da CDA n. 201414379 não é superior a 200 (duzentos) salários-mínimos, visto que, quando da apresentação da exceção de pré-executividade, o valor atualizado da CDA era de R$ 156.593,81 (cento e cinquenta e seis mil e quinhentos e noventa e três reais e oito centavos) - id. 184695227.

Dessa forma, devem os honorários advocatícios ser fixados entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor do proveito econômico obtido, conforme preceitua o artigo 85, §3
o
, inciso I, do CPC.

Nesses termos, em atenção ao grau de zelo do profissional, local da prestação do serviço, natureza e a importância da causa, bem como o trabalho realizado pelo Defensor Público, reputo justa a fixação dos honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado do proveito econômico obtido.

No entanto, impõe-se a aplicação da regra estabelecida no artigo 90, §4º, do CPC, com a redução, pela metade, do valor dos honorários advocatícios fixados em favor do Recorrente, em virtude do reconhecimento da procedência do pedido pelo Exequente, com a retificação administrativa da CDA.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, interposto por
Marcelo Rocha e Silva Lopes Marques
, para reformar a decisão recorrida e, por conseguinte, condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais em favor do Apelante, no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, devidamente atualizado,
com base no art. 85, § 3
o
, inciso I c/c art. 90, § 4
o
, ambos do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2024